Tribunal: TJES
Processo: 5007379-60.2023.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007379-60.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: B. P. N.

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5007379-60.2023.8.08.0014.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA.

AUTORA: BRENDA PERIM NARDI.

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO.
ESTUDANTE PRESTES A COMPLETAR
DEZOITO ANOS DE IDADE.
APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTE QUALIFICADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. -

A
orientação do
colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
é
no sentido de que
“
A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.
[...]
Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente” (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma
,
data do julgamento:
01-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 01-12-2020).

2
. -
N
o caso em exame,
conforme salientado na petição inicial “A impetrante atualmente tem 16 (dezesseis) anos de idade, sendo que, atingirá a idade de 17 (dezessete) anos no dia 14/03/2024, ou seja, daqui a aproximadamente 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis dias), e, está cursando o ensino médio no CENTRO DE ENSINO COLATINENSE DARWIN, em Colatina/ES. No intuito de cursar MEDICINA, a Impetrante se inscreveu para o processo seletivo para ingresso no Curso de Graduação em Medicina do UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (Campus Colatina), Edital de 2024/1 (doc. anexo) para o preenchimento de uma das 80 (oitenta) vagas do referido curso, obtendo a 49ª (quadragésima nona) colocação, conforme se extrai do resultado individual (com convocação para matrícula para o dia 23/10/2023 às 13h) e da lista dos aprovados (em ordem alfabética)”.

3. -
Nessas circunstâncias, não se afigura razoável modificar a situação jurídica que
se encontra estabilizada,
qua
drando
lembrar que
“
o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade” (
STJ,
REsp 1289424/SE, Rel. Ministra
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
11
-
06
-
2013,
data da publicação/fonte:
DJe 19
-
06
-
2013).

4. - Em
precedente qualificado o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1127 assentou que “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.
Deve ser lembrado, contudo, que foram modulados “os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão” (13-06-2024).

5
. -
Sentença mantida.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
manter a sentença,
nos termos do voto do
R
elator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Sentença mantida em reexame necessário.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N.
5007379-60.2023.8.08.0014.

REMETENTE
:
MM.

J
UIZ
D
E
DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA.

AUTORA: BRENDA PERIM NARDI.

RÉU: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
eminente J
uiz
d
e
Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
de
Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente da Comarca de Colatina
remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos
do mandado de segurança impetrado
por
BRENDA PERIM NARDI
contra ato
alegado
coator atribuído
ao senhor
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”.

P
ela r
espeitável
sentença
foi concedida
a “A ORDEM, para tornar definitiva a liminar outrora concedida”.

A
orientação do
colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
é
no sentido de que
“
A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.
[...]
Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente” (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma
,
data do julgamento:
01-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 01-12-2020).

N
o caso em exame,
conforme salientado na petição inicial “A impetrante atualmente tem 16 (dezesseis) anos de idade, sendo que, atingirá a idade de 17 (dezessete) anos no dia 14/03/2024, ou seja, daqui a aproximadamente 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis dias), e, está cursando o ensino médio no CENTRO DE ENSINO COLATINENSE DARWIN, em Colatina/ES. No intuito de cursar MEDICINA, a Impetrante se inscreveu para o processo seletivo para ingresso no Curso de Graduação em Medicina do UNESC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (Campus Colatina), Edital de 2024/1 (doc. anexo) para o preenchimento de uma das 80 (oitenta) vagas do referido curso, obtendo a 49ª (quadragésima nona) colocação, conforme se extrai do resultado individual (com convocação para matrícula para o dia 23/10/2023 às 13h) e da lista dos aprovados (em ordem alfabética)”.

Nessas circunstâncias, não se afigura razoável modificar a situação jurídica que
se encontra estabilizada,
qua
drando
lembrar que
“
o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade” (
STJ,
REsp 1289424/SE, Rel. Ministra
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
11
-
06
-
2013,
data da publicação/fonte:
DJe 19
-
06
-
2013).

Demais, saliento não desconhecer precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1127 no sentido de que “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.

Deve ser lembrado, contudo, que foram modulados “os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão” (13-06-2024).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MANTER A R. SENTENÇA.